Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. RECUSA LEGÍTIMA. ART. 5o DA LEI N. 9.870/99. VALIDAÇÃO DOS SEMESTRES CURSADOS NA INFORMALIDADE E EMISSÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei n. 9.870/99, a instituição de ensino superior não está obrigada a renovar a matrícula do estudante inadimplente com as mensalidades.
2. Conquanto o art. 6o da Lei n. 9.870/99, estabeleça que a instituição de ensino não pode, ao longo do período letivo, suspender a aplicação de provas, reter documentos ou aplicar outra penalidade pedagógica como forma de coagir o aluno inadimplente a quitar seus débitos, a aplicação da referida norma pressupõe que o aluno esteja matriculado naquele período letivo, o que não se verifica na hipótese em comento.
3. Inviável o acolhimento do pleito de reconhecimento de vínculo e emissão de histórico escolar com aproveitamento nos semestres cursados na informalidade. Tal situação carece de legitimidade pedagógica, uma vez que sua frequência é considerada inexistente, eis que, para fins acadêmicos, a condição da Autora era irregular, não sendo considerada aluna no período.
4. Recurso improvido.